Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001734-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANUZA BENEDITA DE ARAUJO PADILHA - CPF: 035.154.331-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DUARTE - CPF: 573.501.676-87 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), ELIEL MARCOS LAGNI - CPF: 804.394.971-91 (AGRAVANTE), T. D. A. P. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C CONCESSÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE ENTRE EMBARCAÇÕES NO RIO CUIABÁ - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO MENSAL EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO EM FAVOR DA FILHA E DA VIÚVA DO FALECIDO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO AO CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DEPENDÊNCIA ECONOMICA – REDUÇÃO PARA 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO, DEVIDO SOMENTE À INFANTE - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Em que pese as alegações do Agravante, constata-se que o “de cujus” foi vítima de acidente náutico envolvendo um barco com motor rabeta e uma Lancha Millenium 195, de sua propriedade, existindo nos autos, a priori, fortes indícios de que foi o condutor da lancha Millenium quem praticou o ilícito.

Isso porque, o Laudo de Exame Pericial Direto, emitido pela Capitania Fluvial de Mato Grosso, assinado por dois peritos, atestou que a causa determinante do acidente foi “a navegação noturna, sem farol e sem luzes de navegação, comprometeu significativamente a visibilidade dos condutores, além da alta velocidade, que segundo relatos, a lancha KAOANY subia o rio Cuiabá.”

Desta forma, pelos limites que a cognição comporta, entende-se que há fortes indícios de que o condutor da lancha Millenium tenha sido o responsável pelo acidente, restando demonstrada a probabilidade do direito da parte autora.

Em outro aspecto, o perigo de dano se mostra patente, uma vez que é presumida a dependência econômica da filha menor de vítima morta em acidente entre embarcações, sendo perfeitamente razoável que em favor desta seja arbitrado pensionamento mensal.

De acordo com o contexto fático-probatório até então apresentado nos autos, não restou demonstrada a existência de dependência econômica da viúva/demandante em relação ao de cujus, na condição de esposa.

É que, embora a autora Vanuza alegue ter averbado o registro do óbito do de cujus em sua certidão de casamento, não restou comprovada a existência de dependência econômica entre eles, aliado ao fato de que existem fortes indícios de que, quando o Sr. Antônio André Padilha veio a óbito, ambos já estavam separados de fato desde a data de 14 de setembro de 2020, bem ainda estava em processo de divórcio (Autos no 1002309-34.2020.8.11.0053).

Portanto, ainda que seja presumida a dependência econômica do cônjuge em relação ao falecido, esta condição pode ser afastada quando repousar nos autos indícios em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento interposto por T.D.A.P., representada por sua genitora VANUZA BENEDITA DE ARAUJO PADILHA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C CONCESSÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR no. 1001186-64.2021.8.11.0053, movida em desfavor de ELIEL MARCOS LAGNI, que deferiu o pedido de antecipação de tutela provisória para compelir o requerido a pagar quantia mensal equivalente à 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, a titulo de alimentos provisionais à autora até a data que esta complete 24 anos.

Em suas razões, sustenta o agravante que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, bem como que se trata de responsabilidade civil subjetiva do agravante, vez que a causa da morte foi afogamento, o que poderia ter sido evitado se o Sr. Antônio (pai da agravada) estivesse utilizando colete salva-vidas.

Anota que a recorrida subverteu a dinâmica dos fatos alusivos ao acidente e omitiu fatos relevantes que interferem diretamente no valor dos alimentos provisionais, pois, na data do óbito 14/02/2021, os genitores da recorrida se encontravam separados de fato desde setembro/2020, vez que na ação de Divórcio Litigioso no 1002309-34.2020.8.11.0053 a mãe da recorrida abdicou do direito aos alimentos.

Alega que não condiz com a realidade a alegação que a agravada se encontra totalmente desamparada, seja psicológica, seja financeiramente, porquanto a agravada ajuizou Ação de Concessão de Benefício Previdenciário (Pensão por Morte) c/c pedido de Antecipação de Tutela no 1018578- 58.2021.4.01.3600 contra o INSS, que tramita perante a 9a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, visando também receber um salário mínimo mensal, pela condição de segurado que o genitor mantinha.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo sobre o agravo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para revogar a decisão, a fim de afastar a obrigatoriedade de pagamento dos alimentos ou, subsidiariamente, para reduzi-lo, fixando-o no patamar de 1/3 (um terço) do salário mínimo.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para compelir o requerido/agravante a pagar a quantia mensal do equivalente a 1/3 (um terço) de um salário mínimo, a título de alimentos provisionais tão somente à autora T. D. A. P., até que a questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, quando do julgamento do mérito recursal (ID 117543964).

Contraminuta da parte agravada (ID 120416478).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para determinar que a obrigação alimentar seja somente em favor da menor, excluindo-se a genitora do pensionamento, mantendo o valor de 2/3 do salário-mínimo (ID 120716993).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C CONCESSÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR proposta por T.D.A.P., menor representada por sua genitora, a Sra. Vanuza Benedita de Araújo Padilha, em face de ELIEL MARCOS LAGNI, alegando que, em 14/02/2021, seu genitor, o Sr. Antônio André Padilha, navegava pelo rio Cuiabá para pescar, já que exercia a pesca profissional, quando a embarcação do requerido, que navegava sem luz e em alta velocidade, colidiu contra e embarcação do genitor da autora, o qual foi lançado ao rio, não resistindo ao sinistro e falecendo.

Narra que o requerido navegava à noite, em altíssima velocidade, e sem a respectiva iluminação na sua embarcação, sendo, portanto, o responsável pelo óbito do seu genitor.

Com lastro nestas premissas, postulou a autora pela concessão de tutela provisória para fixação de alimentos provisionais na quantia de 01 (um) salário mínimo.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória postulado para compelir o requerido a pagar a quantia mensal do equivalente à 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, a titulo de alimentos provisionais à autora até a data que esta complete 24 (vinte e quatro) anos.

Após, a petição inicial foi aditada para incluir no polo ativo da ação a genitora da autora, Sra. Vanuza Benedita de Araújo Padilha, bem como conceder-lhe liminar para fixação dos alimentos provisionais, no valor mensal de R$1.100,00 (mil e cem reais), equivalente a um salário mínimo vigente, tendo como termo inicial a data do óbito (13/02/2021) (ID 118965487 - Pág. 158/161).

Recebida a emenda à inicial, o Magistrado readequou a tutela provisória anteriormente deferida para que o requerido pague às autoras a quantia mensal equivalente à 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, a título de alimentos provisórios, cujos valores serão divididos à razão de 50% (cinquenta por cento) entre elas.

Inconformada, a parte Requerente interpôs o Agravo de Instrumento no. 1014489-13.2021.811.0000, pugnando pela reforma parcial do decisum para majorar o valor dos alimentos provisionais concedidos de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo para 01 (um) salário-mínimo mínimo integral.

Lado outro, a parte Requerida interpôs o Agravo de Instrumento no. 1001734-20.2022.811.0000, pugnando pela reforma da decisão, para afastar a obrigatoriedade de pagamento dos alimentos ou, subsidiariamente, para reduzi-lo, fixando-o no patamar de 1/3 (um terço) do salário mínimo.

Tendo em vista que a questão de fundo dos recursos se confunde, estes serão analisados em conjunto.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifica-se que, de fato, o genitor e esposo das autoras exercia a profissão de pescador profissional (ID (97677967) e, inobstante não constar registrado na CTPS, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é presumida a dependência econômica do cônjuge e dos filhos menores em relação ao falecido, fazendo-se devido o arbitramento de pensão:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA CORRETA VALORAÇÃO DA PROVA. REVISÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SÚMULA No 83 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A adoção pelo acórdão deste ou daquele elemento de prova na formação de suas convicções, não configura cerceamento de defesa, pois, nos termos do art. 131 do CPC/73, o juiz é o seu destinatário, cabendo-lhe sua livre apreciação, sendo suficiente demonstrar os motivos que o levaram a firmar seu convencimento. 3. A revisão dos critérios do acórdão estadual acerca das provas apresentadas demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ. 4. O Tribunal local decidiu alinhado à jurisprudência desta Corte ao afirmar que a dependência econômica do esposo e filhos da falecida é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destes seja arbitrado pensionamento mensal. Incide a Súmula no 83 do STJ. 5. A ausência de indicação do dispositivo de lei sobre o qual se deu a alegada divergência jurisprudencial configura deficiência de fundamentação a atrair a aplicação da Súmula no 284 do STF. 6. Também incide a Súmula no 7 do STJ, na interposição do apelo nobre pela alínea c, quando sua análise depender do revolvimento de matéria fático-probatória. 7. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 855.888/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017)

Em suas razões do recurso, pleiteiam as autoras a majoração do valor da pensão de 2/3 do salário mínimo para 01 (um) salário mínimo integral.

A jurisprudência da Corte Superior entende que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada (AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017), conforme o caso dos autos, em que a vítima era pescador.

Contudo, também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a pensão decorrente de morte de familiar deve ser limitada a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, por se presumir que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

Pela pertinência, transcrevem-se os seguintes julgados:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS. [...] 7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. [...]” (REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE FAMILIARES. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. ORIGEM. JULGAMENTO CONJUNTO. PREPOSTO DA EMPRESA RÉ. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ARTS. 35, 36, 37 E 38 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. CAPITAL GARANTIDOR. CONSTITUIÇÃO. SÚMULA No 313/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 20, §3o, DO CPC/1973. LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO. [...] 5. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. 6. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, no caso de morte resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. [...] 11. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1401717/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016)

Assim, não há se falar em majoração para 01 (um) salário mínimo integral.

Noutro norte, em que pese as alegações do Requerido, constata-se que Antônio André Padilha foi vítima de acidente náutico envolvendo um barco com motor rabeta e uma Lancha Millenium 195, de propriedade do Réu, existindo nos autos, a priori, fortes indícios de que foi o condutor da lancha Millenium quem praticou o ilícito.

Isso porque, o Laudo de Exame Pericial Direto, emitido pela Capitania Fluvial de Mato Grosso, assinado por dois peritos, atestou que a causa determinante do acidente foi “a navegação noturna, sem farol e sem luzes de navegação, comprometeu significativamente a visibilidade dos condutores, além da alta velocidade, que segundo relatos, a lancha KAOANY subia o rio Cuiabá.” (ID 117188472-pág.8/20).

Desta forma, pelos limites que a cognição comporta, entendo que há fortes indícios de que o condutor da lancha Millenium tenha sido o responsável pelo acidente, restando demonstrada a probabilidade do direito da parte autora.

Em outro aspecto, o perigo de dano se mostra patente, uma vez que é presumida a dependência econômica da filha menor de vítima morta em acidente entre embarcações, sendo perfeitamente razoável que em favor desta seja arbitrado pensionamento mensal.

Contudo, ao realizar a análise do preenchimento ou não do requisito do perigo de dano concreto em relação à genitora/autora Vanuza Benedita de Araujo Padilha, percebe-se que não há a sua configuração no presente caso.

De acordo com o contexto fático-probatório até então apresentado nos autos, não restou demonstrada a existência de dependência econômica da viúva/demandante em relação ao de cujus, na condição de esposa.

É que, embora a autora Vanuza alegue ter averbado o registro do óbito do de cujus em sua certidão de casamento, não restou comprovada a existência de dependência econômica entre eles, aliado ao fato de que existem fortes indícios de que, quando o Sr. Antônio André Padilha veio a óbito, ambos já estavam separados de fato desde a data de 14 de setembro de 2020, conforme se vê do documento de ID 117188474, bem ainda estava em processo de divórcio (Autos no 1002309-34.2020.8.11.0053).

Portanto, ainda que seja presumida a dependência econômica do cônjuge em relação ao falecido, esta condição pode ser afastada quando repousar nos autos indícios em sentido contrário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA. NULIDADE. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO. PENSÃO POR MORTE. IPSEMG. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 64/02. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Em regra, é defeso à parte recorrente invocar o que não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, da não-surpresa, ao devido processo legal e, via de consequência, ao direito à ampla defesa e ao contraditório da parte recorrida. 2. Verifica-se a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, ofensa ao princípio da congruência, quando há dissonância entre a causa de pedir inserta na inicial e a fundamentação da sentença. 3. Apresenta-se possível o julgamento per saltum na hipótese da constatação da nulidade por vício extra petita, quando a causa se encontra madura, nos termos do art. 1013, §3o, do Código de Processo Civil. 4. A Lei Complementar n° 64/2002, que instituiu o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, estabelece o rol dos dependentes do segurado e a perda da qualidade de dependente. 3. Comprovada a separação judicial do casal desde 1995 e a ausência de pensionamento à apelada, inexiste direito à percepção da pensão por morte do ex-servidor, por não comprovada a dependência econômica.” (TJ-MG, Ap Cível/Rem Necessária no 1.0000.20.510045-6/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021)

Dessa forma, inexistindo comprovação de que a autora Vanuza dependia financeiramente do falecido, ou que passa por dificuldades financeiras, não se mostra devido o pensionamento em seu favor.

Anota-se, ainda, que, ao que tudo indica, a solicitação do benefício por morte ainda está em processamento (ID 117188478) e, ainda que assim não o fosse, esta possui natureza diversa dos alimentos requeridos, inexistindo qualquer óbice para a sua cumulação.

Pelo exposto, conheço do recurso de ELIEL MARCOS LAGNI e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir os alimentos, fixando-o no patamar de 1/3 (um terço) do salário mínimo a ser pago unicamente à infante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022